Tribunal: CARF
Processo: 11080.902391/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.902391/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.712 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTÍCA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CREDITAMENTO. INSUMOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE
PRODUTOS
FAVORECIDO
PELA
IMUNIDADE
OBJETIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
À mingua de previsão legal, é vedado o aproveitamento de créditos de IPI
referentes à aquisição de insumos utilizados na fabricação de produtos
favorecido por imunidade objetiva (Não Tributado NT na Tabela do IPI TIPI).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
O contribuinte em epígrafe pediu o ressarcimento do saldo credor do IPI
apurado no período em destaque, com base na Lei no 9.779/99, a fim de ser utilizado
na compensação dos débitos que declarou.
Apurado que os créditos escriturados se referiam a insumos aplicados na
industrialização de produtos produtos não tributado pelo imposto (Livros, jornais e
periódicos) foi exarado o Despacho Decisório não reconhecendo o direito creditório
e não homologando as compensações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.902391/2013-03
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.712 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.902391/2013-03

Tempestivamente,
o
interessado
apresentou
sua
manifestação
de
inconformidade alegando, em síntese, que tem direito ao crédito por força do
princípio da não-cumulatividade previsto no artigo 153,§3o, II, da Constituição
Federal; além disso, por serem seus produtos imunes, nos termos da CF/88, seu
direito estaria garantido no art. 1o, § 4o, da IN SRF no 33/99.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
IPI. RESSARCIMENTO. PRODUTO N/T.
Inexiste direito de crédito pela entrada de insumos para fabricação de
produtos que estão fora do campo de incidência do imposto, pois neste caso o
IPI deve ser contabilizado como custo.
Inconformada com a decisão recorrida, a Recorrente apresentou recurso
voluntário, alegando, em síntese apertada que a decisão de primeira instância destoa do caso
controvertido, eis que o caso dos autos trata da manutenção do crédito do IPI incidente na
aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem aplicados no
processo de industrialização de produtos imunes, o acórdão discorreu acerca de produtos não-
tributados. Aduz, também, que a decisão recorrida não poderia acatar as disposições do Ato
Declaratório Interpretativo SRF n° 05, de 17 de abril de 2006 por ser inaplicável ao presente
caso. Adicionalmente alega inaplicabilidade de multa e juros, nos termos do artigo 100, I, §
único do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente trouxe em sede recursal alegação
quanto a inaplicabilidade de multa e juros, nos termos do artigo 100, I, § único do CTN. Referida
matéria não foi arguida em sede de defesa, precluindo o direito de fazê-lo nesta fase processual,
a teor da previsão contida no artigo 17, do Decreto no 70.235/72, a saber:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Neste cenário, inclusive para evitar a supressão de instância, deixo de conhecer da
matéria atinente a inaplicabilidade da multa e juros, nos termos do artigo 100, I, § único, do
CTN.
Nos mais, em relação as questões suscitadas pela Recorrente, insta tecer que a
matéria não é nova neste Conselho e, já foi julgada em desfavor da própria contribuinte, cito
acórdãos 3302-01.232 e 3102.001132. Assim, por concordar com o entendimento explicitado no
acórdão 3302-01.232 que, julgou questão similar ao do presente processo, adoto suas razões
como causar de decidir, a saber:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.712 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.902391/2013-03

Concernente a alegação de que a decisão de primeira instância destoa do cerne
da questão, eis que tratou de crédito do IPI incidente na aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem aplicados no processo de
industrialização de produtos não-tributados, quando os autos referem-se a insumos
aplicados em produtos imunes, entendo não assistir razão à Recorrente conforme
deflui-se do seguinte trecho do voto condutor:
“Em síntese, a inovação trazida pelo art. 11 da Lei n° 9.779/99 não revogou o
direito ao crédito, bem como ao ressarcimento do saldo credor, no caso dos produtos
tributados que gozem da imunidade constitucionalmente prevista nas exportações, isto
não significando que a IN SRF n° 33/99, bem como a de n° 21/97, tenham permitido o
crédito e o ressarcimento do imposto pago na produção dos casos de imunidade
objetiva, tais como: energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais
do Pais, livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão, que constam
na TIPI como NT”.
No tocante a afirmação de que a decisão recorrida não poderia acatar as
disposições do Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 05, de 17 de abril de 2006,
entendo que tal pretensão não merece acolhida vez que a autoridade julgadora de
primeira instância está vinculada aos ditames de atos dessa espécie, por força do
disposto na Portaria MF n° 58/2006.
Em relação ao crédito em baila, sem razão a Recorrente conforme se
demonstrará adiante.
O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 475.551, julgou
questão correlacionada com a matéria dos autos, concluindo descaber direito de
crédito de IPI, relativamente a insumos empregados na fabricação de produtos
isentos e de alíquota zero, com fatos anteriores à Lei no 9.779/99. Vejamos:
EMENTA: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI.
INSUMOS OU MATÉRIAS PRIMAS TRIBUTADOS. SAÍDA ISENTA OU SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. ART. 153, § 3o, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ART. 11 DA LEI N. 9.779/1999. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
DIREITO AO CREDITAMENTO: INEXISTÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.
1. Direito ao creditamento do montante de Imposto sobre Produtos
Industrializados pago na aquisição de insumos ou matérias primas tributados e
utilizados na industrialização de produtos cuja saída do estabelecimento industrial é
isenta ou sujeita à alíquota zero.
2. A compensação prevista na Constituição da República, para fins da não
cumulatividade, depende do cotejo de valores apurados entre o que foi cobrado na
entrada e o que foi devido na saída: o crédito do adquirente se dará em função do
montante cobrado do vendedor do insumo e o débito do adquirente existirá quando o
produto industrializado é vendido a terceiro, dentro da cadeia produtiva.
3. Embora a isenção e a alíquota zero tenham naturezas jurídicas diferentes, a
consequência é a mesma, em razão da desoneração do tributo.
4. O regime constitucional do Imposto sobre Produtos Industrializados
determina a compensação do que for devido em cada operação com o montante
cobrado nas operações anteriores, esta a substância jurídica do princípio da não
cumulatividade, não aperfeiçoada quando não houver produto onerado na saída, pois
o ciclo não se completa.
5. Com o advento do art. 11 da Lei no 9.779/1999 é que o regime jurídico do
Imposto sobre Produtos Industrializados se completou, apenas a partir do início de
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.712 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.902391/2013-03

sua vigência se tendo o direito ao crédito tributário decorrente da aquisição de
insumos ou matérias primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos
isentos ou submetidos à alíquota zero.
6. Recurso extraordinário provido.
O recurso acima sinaliza que, anterior ou posteriormente à referida lei, os
insumos empregados em produtos não tributados não geram direito de crédito do IPI.
A defesa da Interessada sustenta que os produtos fabricados seriam imunes e,
relativamente a tais produtos, o direito de crédito existiria haja vista, principalmente,
o disposto no art. 4o da IN SRF no 33/99, que assim dispõe:
Art. 4o O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da
Lei no 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP, PI e
ME aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados
à alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no estabelecimento
industrial ou equiparado a partir de 1o de janeiro de 1999.
A argumentação, entretanto, não merece guarida. Ocorre que este dispositivo
não pode ser analisado isoladamente, a boa técnica de hermenêutica recomenda que
todo e qualquer excerto normativo deve ser interpretado de forma sistêmica e, sob
este prisma, deve-se levar em conta o que reza o § 3o do art. 2o do referido diploma
normativo, vejamos:
Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto
intermediário (PI) e material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos
produtos industrializados, serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do
art. 347 do RIPI:
(...)
§ 3o Deverão ser estornados os créditos originários de aquisição de MP, PI e
ME, quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT).
No mesmo sentido, temos o art. 190, § 1o1, do Regulamento do IPI – RIPI,
aprovado pelo Decreto no 4.544/02.
As disposições da Tipi para os produtos em questão são as seguintes:

Noção cediça, os produtos imunes estão fora da incidência do imposto, da
mesma forma que os não tributados.
A diferença entre tais produtos poderia ser definida a partir da consideração
de que os produtos NT não seriam considerados industrializados, enquanto que os
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.712 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.902391/2013-03

produtos imunes seriam industrializados, mas protegidos da incidência do IPI por
disposição constitucional.
Se o emprego de insumos em produtos de alíquota zero e isentos, que estão
dentro da incidência do imposto, dependeu de previsão legal (Lei no 9.779/99) para
gerar direito de crédito, não faz sentido que o emprego dos mesmos insumos em
produtos que sequer estão dentro do campo de incidência gerem crédito.
Como bem asseverado pela decisão recorrida, a Instrução Normativa no 33/99,
ao considerar que o emprego de insumos em produtos imunes gera direito de crédito,
está se referindo a imunidade decorrente de exportação de produtos, e não a
imunidade objetiva. Tanto é que determina, em seu art. 2o, § 3o, sejam estornados os
créditos originários de aquisição de MP, PI e ME, quando destinados à fabricação de
produtos não tributados (NT).
Dirimindo qualquer dúvida acerca disso, foi editado o Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 5, de 17 de abril de 2006, que assim dispõe:
Art. 1o Os produtos a que se refere o art. 4o da Instrução Normativa SRF no
33, de 4 de março de 1999, são aqueles aos quais ao legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) garante o direito à manutenção e utilização dos
créditos.
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no art.
5o do Decreto-lei no 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4o da Instrução Normativa
SRF no 33, de 4 de março de 1999, não se aplica aos produtos:
I com a notação “NT” (não-tributados, a exemplo dos produtos naturais ou em
bruto) na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi),
aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002;
II amparados por imunidade;
III excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art. 5o do
Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (Ripi).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos tributados
na Tipi que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação para o
exterior.
Ademais, esta questão está sedimentada no âmbito do CARF a teor da Súmula
CARF no 20, verbis:
Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI
como NT.
Corrobora neste sentido, a Súmula CARF no 16 eis que contempla o
aproveitamento dos créditos de IPI apenas dos insumos utilizados na fabricação de
produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, in litteris:
Súmula CARF no 16: O direito ao aproveitamento dos créditos de IPI
decorrentes da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem utilizados na fabricação de produtos cuja saída seja com isenção ou
alíquota zero, nos termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, alcança,
exclusivamente, os insumos recebidos pelo estabelecimento do contribuinte a partir de
1o de janeiro de 1999.
Portanto, a imunidade decorrente da natureza do produto, que é o caso dos
autos, não gera direito ao creditamento, pois não tem amparo na Lei no 9.779/99.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.712 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.902391/2013-03

Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital